Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701510-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: MARIA CLARA FONSECA SEVERINO VASCONCELOS, SERGIO WILLIAM SEVERINO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre documentos que acompanham as contrarrazões (ID 31425555 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator